Tribunal: STF
Processo: Súmula 163
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 163

Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Incidência de juros moratórios desde a citação contra a Fazenda Pública7.No tocante aos juros moratórios, o requerente pretende a sua incidência à base de 1% ao mês a partir da retenção indevida. Entretanto, conforme assentou aSúmula 163, incidem eles desde a citação inicial, na hipótese de condenação líquida. Apesar da ressalva feita à Fazenda Pública, esta deixou de prevalecer após a edição daLei 4.414/1964.[ACO 412, rel. min.Maurício Corrêa, P, j. 8-8-2002,DJde 25-10-2002.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 255.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]